Tribunal: STF
Processo: ARE 1452278
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIRC. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CANDIDATO A PREFEITO. REGISTRO DEFERIDO. REJEIÇÃO DE CONTAS. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, ALÍNEA G, DA LC nº 64/1990. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS POR LIMINAR DA CORTE DE CONTAS. SUCESSIVAS DECISÕES LIMINARES, ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, SUPERVENIENTES AO REGISTRO DE CANDIDATURA. DATA DA DIPLOMAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. VALIDADE DOS EFEITOS DO JULGAMENTO DAS CONTAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA ANÁLISE DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O TRE/MA, por unanimidade, negou provimento aos recursos eleitorais e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos nas AIRCs apresentadas pela Coligação Juntos Somos Mais Fortes e pelo MPE e deferiu o pedido de registro de candidatura de Raimundo Silva Rodrigues da Silveira para concorrer ao cargo de prefeito do Município de Parnarama/MA, nas eleições de 2020. 2. Pedido de registro de candidatura do candidato impugnado ao fundamento de que pendiam em seu desfavor inúmeras decisões da Corte de Contas do estado transitadas em julgado, as quais, em tese, atraíam a causa de inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/1990. 2.1. O TRE/MA, ao verificar que, em 17.12.2020 – um dia antes da data limite fixada para a diplomação –, o candidato obteve decisão do Tribunal de Contas do Estado que teria o condão de afastar os efeitos das decisões do TCE mencionadas na impugnação. 2.2. Ficou consignado no acórdão regional que a decisão exarada no processo nº 6.932/2020 do TCE/MA suspendeu os efeitos dos dez acórdãos de desaprovação de contas e, por conseguinte, a inserção do nome do recorrido da lista de gestores com contas julgadas irregulares. 3. Conquanto não se desconheça o entendimento do TSE acerca da data da diplomação como marco final para a consideração de fatos supervenientes ao registro de candidatura que repercutam na elegibilidade de candidato, existem julgados desta Corte Superior – inclusive relativos ao presente pleito de 2020 –, nos quais, diante das peculiaridades de cada caso concreto, se adotou compreensão diversa quanto à consideração de fatos ocorridos tanto após o pleito quanto depois da diplomação. 4. O calendário eleitoral do pleito de 2020 estabeleceu o período de 31.8.2020 a 26.9.2020 para a apresentação dos pedidos de registro de candidatura. 4.1. O trânsito em julgado dos dez acórdãos do TCE/MA objeto da presente controvérsia ocorreu nas seguintes datas: 30.4.2014, 24.10.2014, 29.4.2015, 28.5.2015, 5.2.2020 e 17.6.2020. 4.2. A ação anulatória apresentada pelo ora candidato durante o plantão do Juízo da Comarca de São Luís – que desencadeou a guerra de liminares observada neste feito – somente foi ajuizada no prazo final para a apresentação do presente pedido de registro de candidatura, visto que a decisão liminar do juiz plantonista foi prolatada em 26.9.2020. 5. Este Tribunal Superior, ao analisar o AgR-REspe nº 29.201/RS, redator para o acórdão o Ministro Fernando Gonçalves (julgado e publicado na sessão de 2.10.2008), desconsiderou decisão liminar que afastava os efeitos da rejeição de contas que pendia em desfavor do candidato, tendo em vista a constatação de que a ‘[...] ação declaratória de nulidade do ato administrativo com pedido de antecipação de tutela contra a decisão do Tribunal de Contas [...] foi proposta somente três anos depois da rejeição de suas contas e após o pedido de registro do recorrente [...]’. Entendeu-se que deveria ser ‘[...] aplicado o [...] raciocínio [...] referendado por este Tribunal no julgamento do RO nº 963/SP, rel.. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 13.9.2006, de que ‘[...] O dilatado tempo entre as decisões que rejeitaram as contas e a propositura das ações anulatórias evidencia o menosprezo da autoridade julgada para com os seus julgadores’’. Assim, se, no momento do pedido de registro de candidatura, ‘[...] o pré-candidato [...] já tinha conhecimento de que era necessário o provimento liminar para afastar a sua inelegibilidade [...]’ e que ‘[...] se não obteve a suspensão da decisão antes de formular o pedido, não há que se afastar os efeitos da decisão do TCE’. 5.1. Na hipótese, tendo em vista que os registros do trânsito em julgado das decisões do TCE/MA datam de 2014, 2015 e 2020, bem como que a concessão da primeira liminar que beneficiou o candidato ocorreu em 26.9.2020 – cerca de 5 e 6 anos após o surgimento da coisa julgada –, é inegável o alargado lapso temporal entre a ocorrência da coisa julgada administrativa e o ajuizamento da demanda judicial anulatória pelo candidato. 5.2. É indene de dúvida que o candidato já tinha pleno conhecimento de que sua candidatura apenas seria viabilizada mediante a obtenção de medida liminar capaz de sustar os efeitos das decisões do TCE/MA que rejeitaram suas contas. Do contrário, o agravado não teria pleiteado a medida urgente – como o fez – no plantão do Juízo da Comarca de São Luís apenas na data final para a apresentação do registro de candidatura, mormente por se tratar de decisões respaldadas pela coisa julgada. 6. Os efeitos da liminar concedida em 26.9.2020 foram cassados por decisão do TJAM exarada em 22.10.2020, em recurso de agravo manejado pelo candidato contra a decisão que determinou a emenda da inicial da ação anulatória em que obtida a sobredita liminar. Após, o candidato apresentou pedido de desistência, o qual foi homologado em 22.10.2020, tendo sido consignada a insubsistência dos efeitos da decisão que havia cassado os efeitos da liminar primeva. 6.1. Em 23.10.2020 o Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Parnarama/MA julgou improcedentes as impugnações e deferiu o RRC de Raimundo do candidato, tendo TRE/MA confirmado a sentença em acórdão exarado em 25.10.2020, no qual foi ressaltado que ‘[...] houve a concessão de decisão judicial acerca da rejeição das contas do recorrido, circunstância que tem o condão de afastar o caráter irrecorrível do julgado e, via de consequência, a incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘g’ do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, por força da norma inserta no art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97’ (ID 142863388). 6.2. Em 14.12.2020, foi concedida tutela de urgência pelo desembargador Marcelo Carvalho Silva, do TJMA, para anular a decisão liminar que sustentou a conclusão do aresto regional. 6.3. Em 17.12.2020 o presidente do TCE/MA, ao analisar “petição avulsa” apresentada por Raimundo Silva Rodrigues da Silveira, proferiu decisão, ad referendum do Plenário, na qual determinou, ‘[...] exclusivamente, a suspensão dos efeitos de 10 (dez) acórdãos daquele Tribunal, com a retirada do nome [...] da lista de gestores com contas julgadas irregulares e a abstenção de cobranças referentes aos respectivos acórdãos’ (ID 142864788). 6.4. Em 25.12.2020, o presidente do TJMA cassou os efeitos da decisão liminar do presidente do TCE/MA de 17.12.2020. 6.5. Em 27.1.2021, o próprio presidente do TCE/MA revogou a liminar por ele concedida em 17.12.2020. 7. O cenário fático-jurídico exposto revela, nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes proferidas no julgamento do AgR-REspEl nº 0600261-70/SP (acórdão de 16.9.2021, DJe de 20.10.2021), a ‘[...] flagrante a batalha judicial que os candidatos sabidamente inelegíveis travam na Justiça Comum, às vésperas do pleito ou no curso do período eleitoral, para alcançar decisão liminar que ampare o deferimento do seu registro’, sendo certo que ‘[...] essa incessante judicialização dos decretos condenatórios que amparam a restrição à capacidade eleitoral dos candidatos deve ser examinada pelos tribunais eleitorais, especialmente diante da finalidade clara de não só alcançar a liminar pretendida, mas de ultrapassar os marcos impostos pela legislação eleitoral. Trata-se de evidente hipótese de abuso de direito, na qual admitir o registro do candidato nesta condição apenas incentiva atitudes do mesmo jaez por parte de outros concorrentes’. 7.1. No caso, o candidato – após a superveniência de decisão judicial, que anulou por completo, em 14.12.2021, os efeitos da liminar de 26.9.2020 que lhe beneficiava – logrou obter na seara administrativa, em 17.12.2020, decisão da lavra do presidente da Corte de Contas na qual foram suspensos os efeitos de dez acórdãos daquele TCE transitados em julgado. 7.2. Além da liminar administrativa do presidente do TCE/AM não ter sido proferido no meio impugnativo próprio para desconstituir julgados no âmbito do órgão de contas – já que exarada em mera petição avulsa –, seu conteúdo é diametralmente contrário à liminar concedida pelo TJMA em 14.12.2020, que restabeleceu os efeitos de dez acórdãos do TCE/MA aqui debatidos. 8. Na hipótese de inelegibilidade preexistente, a sustação dos efeitos da liminar que amparou o deferimento de RRC tem o condão de restaurar a causa de inelegibilidade que incidia sobre o candidato, não cabendo sequer cogitar de surpresa do eleitorado, mormente quando a liminar cassada perdura por exíguo tempo e é revogada antes da data final para a diplomação. Precedentes. 9. Agravo interno parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao TRE/MA a fim de que este proceda a novo julgamento do recurso eleitoral, devendo ser considerado que, na data da diplomação, vigoravam todos os efeitos dos acórdãos do TCE/MA.” (eDOC 403 – ID: 0af5b9ed, p. 1-4).  



    Na origem, trata-se de pedido de registro de candidatura movido por Raimundo Silva Rodrigues da Silveira, à época prefeito do Município de Parnarama/MA, pretenso candidato à reeleição.



    Inicialmente, as impugnações ao pedido de registro de candidatura foram julgadas improcedentes, para deferir o registro pleiteado (eDOC 109 – ID: 99def16a).



    A sentença fora confirmada por acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão (eDOC 156 – ID: cd871c35).



    Interposto o recurso especial eleitoral correspondente, foi dado parcial provimento à interpelação, para cassar o acórdão do TRE/MA e determinar que outro julgamento fosse realizado (eDOC 403 ID: 0af5b9ed).



    No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 16 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se violação ao princípio da anualidade eleitoral, ao fundamento de que o Tribunal Superior Eleitoral teria realizado viragem jurisprudencial sem observar o prazo de um ano das eleições.



    Narra-se que o recorrente encontrava-se inelegível em razão da desaprovação de suas contas pelo Tribunal de Contas do Estado, mas que, à data das eleições, em razão de consecutivas decisões administrativas e judiciais, “encontrava-se com o registro deferido e inexistiam causas de inelegibilidade reconhecidas, a saber: no momento do requerimento do registro de candidatura, no dia da realização do pleito e na data máxima para a diplomação” (eDOC 414 – ID: 172d7ffe, p. 8).



    Ademais, destaca-se que a data da diplomação, “conforme longeva jurisprudência do TSE, é o marco final para conhecer de matérias afetas ao registro de candidatura” (eDOC 414 – ID: 172d7ffe, p. 8).



    Com base nisso, sustenta-se que o Tribunal Superior Eleitoral, ao reconhecer causa de inelegibilidade após a data da diplomação, realizou viragem jurisprudencial, posto que a orientação do TSE até então seria no sentido da inadmissibilidade de tal reconhecimento após tal marco, em ofensa ao princípio da anualidade eleitoral.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o caso em análise guarda peculiaridade relevante a admitir o indeferimento do registro da candidatura. 



    Anotou, pois, que o registro da candidatura do recorrente, desde o início, foi concedido em caráter precário por meio de atos administrativos e judiciais.



    No ponto, destacou a existência de múltiplas decisões administrativas, proferidas pelo Tribunal de Contas Estadual, e judiciais, proferidas pelo Juízo eleitoral local, tanto no sentido de suspender quanto de restaurar os efeitos da inelegibilidade do candidato.



    Apontou que, em dado momento, foram proferidas decisões conflitantes pelo TCE e pelo TRE, notadamente no que se refere aos efeitos das decisões da Corte de Contas que rejeitaram as contas do pretenso candidato e, consequentemente, reconheceram causa de inelegibilidade para as eleições municipais de 2020 que se aproximavam.  



    Em razão disso, considerou que, ao se afastar a causa de inelegibilidade e se deferir o registro da candidatura, ter-se-ia o quadro esdrúxulo de a decisão do Tribunal de Contas se sobrepor à decisão do Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão judicial por último proferida pelo órgão reestabeleceu os efeitos das decisões administrativas que tornavam o recorrente inelegível.



    Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não estou a dizer, de forma alguma, que o marco fatal da diplomação deve ser flexibilizado. 



    Conforme consignei no REspEl nº 0600491-34/RJ – no qual foi indeferido o registro de candidata que obteve, em 17.12.2020, decisum liminar (de natureza judicial) que havia afastado os efeitos de decisão que rejeitou suas contas, atrativa da causa de inelegibilidade da alínea g, e que foi cassada em 19.12.2020, um dia após a diplomação – o entendimento que considera a data da diplomação como sendo o termo final para a admissão de fato superveniente que repercute na elegibilidade foi construído tendo por base a segurança jurídica intrínseca ao processo eleitoral e, por óbvio, também a boa-fé do candidato que se socorre do Poder Judiciário para corrigir eventual equívoco em situação atrativa de causa de inelegibilidade, de modo que, a contrario sensu, aquele que busca provimento liminar suspensivo de hipótese de inelegibilidade já anteriormente negado pelo Juízo competente, não se encontra albergado pelo referido entendimento. 



    Registro, ainda, que, no julgamento do ED-RO nº 0604175-29/SP (rel. Min. Admar Gonzaga, julgados em 19.3.2019, DJe de 6.5.2019), esta Corte Superior travou interessante debate acerca da superação do marco final da diplomação, em caso no qual o candidato eleito obteve, em 30.1.2019, liminar (de natureza judicial) que o beneficiava. 



    No citado caso, o TSE havia reformado o acórdão regional para indeferir o pedido de registro do candidato, tendo sido o julgamento iniciado em 18.12.2018 e finalizado em 19.12.2018 – ou seja, após a data efetiva da diplomação. 



    Da leitura dos votos e dos debates, extrai-se que o candidato não teria conseguido, a tempo e a modo oportunos, obter decisão capaz de suspender a causa de inelegibilidade reconhecida por esta Justiça Eleitoral, por absoluta impossibilidade temporal. 



    Conforme elucidou o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto naquela oportunidade, ‘[...] a diplomação ocorreu no dia 18 [...] e o nosso julgamento foi concluído no dia 19, ocasião em que o Ministro Alexandre de Moraes, ao consignar que ‘[...] era impossível, realmente, conseguir fato superveniente anterior’, votou pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para deferir o pedido de registro de candidatura daquele candidato, haja vista a obtenção, em 30.1.2019, de provimento liminar exarado pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



    Entendo que as razões que motivaram esta Corte Superior a considerar, no ED-RO nº 0604175-29/SP, fato superveniente surgido 43 dias após a data fatal da diplomação – qual seja, a impossibilidade temporal de se obter medida judicial apta a influir na elegibilidade de candidato – são igualmente aplicáveis ao presente feito. 



    No caso em tela, além do debate acerca da manutenção da prevalência dos efeitos da decisão judicial proferida em 14.12.2020 pelo TJ/MA – em relação à qual não há registro algum de provimento judicial suspensivo –, a liminar administrativa que fundamentou o deferimento do pedido de registro do ora agravado foi exarada no mesmo dia em que ocorreu a diplomação do candidato, 17.12.2020, e o prazo fatal para admissão de fatos supervenientes foi o dia seguinte, 18.12.2020, mesma data em que publicada a referida decisão do presidente do TCE/MA. 



    Ainda assim, em 25.12.2020, o presidente do TJ/MA, desembargador Lourival de Jesus Serejo Sousa, concedeu liminar nos autos do MS nº 0819115-23, impetrado pelo Estado do Maranhão, para restabelecer a eficácia dos acórdãos do TCE/MA, bem como que, em 27.1.2021, o presidente do TCE/MA revogou a decisão por ele proferida em 17.12.2020, a qual fundamentou as conclusões da Corte regional e do voto do eminente relator. 



    Portanto, é evidente que o Estado do Maranhão – autor da impetração do MS nº 0819115-23 – não teve como assim proceder em data anterior, circunstância que se assemelha, a meu sentir, àquela de que trata o ED-RO nº 0604175-29/SP. 



    Reitero que, conforme ressaltei no início da minha manifestação, embora os diversos acórdãos do TCE/MA que rejeitaram as contas do candidato tenham transitado em julgado nos anos de 2014 e 2015, somente após a apresentação do registro de candidatura é que o ora agravado buscou a obtenção das controvertidas liminares aqui debatidas. 



    Ademais, conforme as conclusões desta Corte Superior adotadas nos citados RO nº 0604627-39/SP e AgR-REspEl nº 0600261-70/SP, na hipótese de inelegibilidade preexistente, a sustação dos efeitos da liminar que amparou o deferimento de RRC tem o condão de restaurar a causa de inelegibilidade que incidia sobre o candidato, não cabendo sequer cogitar de surpresa do eleitorado, mormente quando a liminar cassada perdura por exíguo de tempo e é revogada antes da data final para diplomação.



    (...)



    Em conclusão, pedindo escusas pelo alongado voto, entendo que a decisão judicial exarada em 14.12.2020 pelo desembargador do TJ/MA Marcelo Carvalho Silva manteve sua vigência desde o dia em que prolatada, sendo certo que, a meu sentir – com renovadas vênias às posições contrárias –, considerar, no caso, a prevalência da liminar administrativa, obtida em 17.12.2020, e requerida por meio de simples petitório, significaria conferir à decisão de natureza administrativa força cogente para, a um só tempo, mitigar o devido processo legal e a unicidade da jurisdição, bem como, na específica hipótese, afastar as regras do sistema de inelegibilidades a todos aplicáveis, de modo a favorecer candidato que ostenta a pecha de inelegibilidade” (eDOC 403 – ID: 0af5b9ed, p. 24-25).  



    Assim, verifico, de início, que o próprio acórdão impugnado se preocupa em não alterar a jurisprudência dominante no Tribunal Superior Eleitoral quanto ao marco temporal para a apresentação de causa superveniente de inelegibilidade, qual seja, a data da diplomação. 



    Efetivamente, a situação narrada não apresenta elementos característicos de uma alteração da orientação jurisprudencial, mas de distinção realizada por aquela Corte para diferenciar a situação apresentada com os precedentes que limitam a data para a apresentação da impugnação.



    Não houve qualquer afirmação no sentido de que o TSE não mais considera a data da diplomação como marco final para apresentação de causas supervenientes de inelegibilidade, mas apenas a constatação de que, segundo o quadro apresentado, a inelegibilidade deveria ser confirmada como forma de reafirmar a autoridade de decisão judicial e reconhecer a precariedade dos atos decisórios que autorizaram a participação nas eleições de 2020.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas. Rejeição. Inelegibilidade. 4. Registro de candidatura. Indeferimento. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.363.074 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.8.2022; grifo nosso);  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. RESOLUÇÃO N. 706/2020. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.322.455 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; grifo nosso).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente